Tribunal: TJDFT
Processo: 0725496-43.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. SÚMULA 596, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DA AVÓ PATERNA. MANUTENÇÃO DE PADRÃO DE VIDA MAIS ELEVADO. DEVER IMPUTÁVEL AOS PAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. A gratuidade judiciária pode ser requerida a qualquer tempo; porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo eficácia retroativa. O menor impúbere tem o direito de gozar dos benefícios da gratuidade de justiça em ação de alimentos, uma vez que, em regra, não tem lastro econômico-financeiro para fazer frente aos custos do processo. A responsabilidade dos avós de prestar alimentos é subsidiária e complementar a dos pais, só sendo exigível em caso de impossibilidade de cumprimento da prestação ou de adimplemento insuficiente pelos genitores, conforme Súmula no 596, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. A prestação alimentar avoenga há de se restringir apenas ao necessário à subsistência do neto, não havendo obrigação de conferir-lhe padrão de vida superior ao que os pais possuem. Evidenciado nos autos que a avó paterna não detém possibilidade de arcar com os alimentos pleiteados, que se destinariam, conforme alegado, a assegurar acompanhamento psicológico e psicopedagógico na rede privada de saúde, de rigor a rejeição da pretensão autoral, mostrando-se impertinente a discussão trazida em relação aos gastos realizados pela progenitora para a manutenção do patrimônio construído ao longo de sua vida ou, ainda, quanto a eventual auxílio financeiro prestado livremente em favor de outros familiares. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido com a demanda, e não sobre o valor da causa, especialmente na hipótese em que aquele for mensurável, obedecida, dessa maneira, a ordem estabelecida no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.